Tribunal: TJDFT
Processo: 0724278-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724278-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MECANICA E AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: MARTHA ANDRADE SEIXAS MAIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por THIAGO MECÂNICA AUTO PEÇAS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial 0744465-78.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir o agravante no polo passivo da execução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica aviado pelo exequente, com o objetivo de redirecionar a execução contra Thiago Mecânica Autopeças LTDA, sob a alegação de sucessão empresarial. Devidamente citada, a requerida apresentou impugnação, arguindo ausência de prova de sucessão empresarial ou confusão patrimonial, sustentando que a mera coincidência de ramo de atividade e de endereço não é suficiente para autorizar o redirecionamento da execução. Aduziu, ainda, ter existência regular, distinta da executada movida em face de JK Autopeças LTDA, sem qualquer vínculo societário ou patrimonial com ela (ID 228598841). A exequente, por sua vez, reiterou os fundamentos iniciais, destacando que há elementos suficientes a caracterizar a sucessão empresarial, tais como a continuidade da atividade, manutenção do mesmo ramo comercial, localização no mesmo endereço, utilização da mesma estrutura e potencial captação da clientela da empresa executada (ID 229395869). Sucintamente relatados, decido. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução com fundamento na sucessão empresarial demandam a demonstração de elementos concretos que revelem a transferência ou continuidade da atividade empresarial. Nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, bem como à luz do princípio da efetividade da execução (art. 797, CPC), a sucessão empresarial pode ser reconhecida com base em elementos objetivos que evidenciem a continuação do mesmo empreendimento, visando à proteção do crédito e à repressão de eventuais práticas de blindagem patrimonial. Na hipótese, restou configurado que: a) Thiago Mecânica Autopeças LTDA atua no mesmo ramo de atividade da executada (comércio varejista de peças e serviços de mecânica); b) ambas operam no mesmo endereço comercial; c) a placa comercial da executada ("JK Autopeças") permaneceu no local após o encerramento de suas atividades formais, havendo indícios de continuidade velada da atividade; d) não há evidência de mudança significativa na estrutura, público-alvo ou no objeto social das empresas. Lado outro, a impugnante limitou-se a negar a sucessão, afirmando a existência de contrato regular de locação e quadro societário diverso, sem, contudo, apresentar prova robusta que afastasse os fortes elementos de continuidade da atividade. Com efeito, para o reconhecimento da sucessão empresarial não se exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à sucessora. Isso porque, nesses casos, admite-se a presunção quando os elementos indicam a exploração do mesmo ramo de atividade econômica, endereço e objeto social, como no caso vertente do colendo Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. CONFIGURAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença em que o credor pleiteia o reconhecimento de sucessão empresarial diante do trespasse do estabelecimento comercial, com o consequente chamamento da empresa sucessora ao polo passivo da demanda, nos termos do art. 1.146, do Código Civil. 2. Na sucessão empresarial presumida ou irregular não se exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Nos casos em que a empresa em funcionamento no estabelecimento da executada opera no mesmo endereço desta, com mesmo nome fantasia, atuando na mesma atividade econômica, configura-se a hipótese de sucessão empresarial presumida. 4. Seja por ser a própria empresa executada ou ser empresa atuando em sucessão empresarial presumida, mostra-se cabível afastar a decisão hostilizada e determinar o retorno dos autos à origem para análise da possibilidade de penhora no faturamento da empresa ou de bens no estabelecimento. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1839047, 07503541620238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRESPASSE IRREGULAR. DEMONSTRADO. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese de sucessão irregular, a empresa sucedida interrompe sua própria atividade econômica e mediante fraude possibilita que outra empresa dê prosseguimento à mesma atividade econômica, a fim de esquivar-se das obrigações que possui. 2. O trespasse não pode ser oposto a terceiros quando demonstrada sua irregularidade. 3. Estão presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica quando constatadas a irregularidade na venda do estabelecimento e a confusão patrimonial demonstrada pela transferência da posse direta dos bens para empresa diversa, que passou a funcionar no mesmo endereço e exerce a mesma atividade. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1828311, 07453924720238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse cenário, a permanência do mesmo objeto social, a exploração do mesmo ramo, a localização no mesmo endereço e o uso da identificação visual da executa (placa) são elementos suficientes para a caracterização da sucessão empresarial. Portanto, no caso em apreço, a pretensão de ampliar subjetivamente o polo passivo da ação de execução para direcionar a cobrança contra Thiago Mecânica Autopeças LTDA é factível. Posto isso, defiro o pedido para incluir no polo passivo da execução Thiago Mecânica Auto Peças LTDA (CNPJ: 21.446.376/0001-02) Preclusa esta decisão, transponha-se o requerido para o campo de executado da autuação e, em face dele, façam-se as pesquisas de bens (SisbaJud, RenaJud e Infojud). Publique-se. Irresignada, alega a agravante que a documentação colacionada aos autos não demonstra qualquer indício de transferência da estrutura funcional da empresa, ainda que ambas desenvolvam atividade semelhantes. Menciona a inexistência de vinculo de parentesco entre os sócios ou a informação de que o representante da empresa originária esteja vinculado à empresa agravante. Assevera que a agravada não se desincumbiu do ônus de comprovar a sucessão empresarial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que “não estou evidente os indícios de ocorrência de sucessão de fato entre pessoas jurídicas, constituídas por sócios distintos” devendo ser afastada a responsabilidade da empresa agravante. Desse modo, pede a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID. 72978926). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por sua vez, o artigo 995, parágrafo único, do CPC[2], dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos.Isto porque, apesar de formular pedido de concessão de efeito suspensivo, apenas formulou o pedido genericamente, após expor que a sucessão empresarial não restou comprovada. Deixou a agravante, contudo, de apresentar elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco da não concessão imediata do efeito suspensivo pretendido. Desse modo, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na petição recursal. Incumbe à agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[3], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[4]. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos ao deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, tendo o ora agravante, em menção genérica, aduzido o risco de não recebimento do seu crédito, inerente a todo o processo de execução/cumprimento de sentença: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (g.n.) Esse entendimento também se aplica tanto para a concessão do efeito suspensivo como para a antecipação da tutela recursal. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito que embasam a pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. De todo modo, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não merece guarida, visto que a decisão agravada se mostra fundamentada quanto aos requisitos da sucessão empresarial necessários para o redirecionamento da execução. Inclusive, em relação à mesma agravante, este eg. Tribunal de Justiça assim decidiu: Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. desconsideração da personalidade jurídica. sucessão empresarial. continuidade da atividade econômica. manutenção do mesmo endereço. aproveitamento de recursos. inclusão no polo passivo. decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a sucessão empresarial entre a executada JK Auto Peças Ltda e a sociedade empresária Thiago Mecânica e Auto Peças Ltda, determinando sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença movido para a cobrança de honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de sucessão empresarial entre as sociedades envolvidas, considerando elementos como continuidade da atividade econômica, manutenção do mesmo endereço, aproveitamento de recursos e possível colaboração entre os envolvidos. III. Razões de decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicada quando há abuso da autonomia patrimonial para fraudar credores, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC. 4. O reconhecimento da sucessão empresarial não exige identidade de sócios, mas sim a demonstração de continuidade da atividade, manutenção do mesmo endereço e aproveitamento da estrutura empresarial. 5. No caso concreto, os documentos demonstram que ambas as empresas atuam no mesmo ramo comercial, compartilham o mesmo endereço e há indícios de vínculo entre os envolvidos, evidenciando a sucessão irregular. 6. A inexistência de bens penhoráveis da empresa originária reforça a necessidade da desconsideração para viabilizar a satisfação do crédito executado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. _______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 134 e 135. (Acórdão 1983400, 0701648-31.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[5], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [4] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;